Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-41.2021.8.11.0028
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000423-41.2021.8.11.0028
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REQUERIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (REQUERENTE), RENAN DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 050.092.931-96 (REQUERENTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), MAURO CESAR FERREIRA GOMES - CPF: 998.881.651-00 (VÍTIMA), LUCAS AMANCIO RODRIGUES (ASSISTENTE), GISLAINE DE ARRUDA RONDON (ASSISTENTE), Antonio Rosa de Souza Filho (ASSISTENTE), Marcio Rodrigues Marçal (ASSISTENTE), Alessandro Romão de Alcântara (ASSISTENTE), TESTEMUNHA (ASSISTENTE), JURADOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (REQUERENTE), RENAN DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 050.092.931-96 (REU), RENAN DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 050.092.931-96 (REQUERIDO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DESAFORAMENTO. PRONÚNCIA. CRIME CONTRA A VIDA. FORMAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. GRANDE PARTE DOS JURADOS COM VÍNCULO DE AMIZADE OU PROFISSIONAL COM A VÍTIMA, O ACUSADO E O DEFENSOR TÉCNICO. IMPARCIALIDADE COMPROMETIDA. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E REPRESENTAÇÃO DO JUÍZO PELO DESAFORAMENTO. MEDIDA ESCORREITA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL QUE SE IMPÕE. PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Nos
denominados crimes dolosos contra a vida, é possível deslocar a competência territorial, em detrimento dos critérios de fixação de competência elencados no art. 70 do CPP, de uma comarca para a outra, para que nesta seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri. É o chamado desaforamento de julgamento (art. 427 do CPP).

2.
Evidenciado nos autos que quase metade dos jurados sorteados para integrar o Conselho de Sentença possuía algum grau de parentesco, amizade ou relação profissional com a vítima, o acusado e defensor técnico, é recomendável, a fim de garantir a lisura e imparcialidade dos juízes naturais, deslocar a competência territorial do julgamento para a comarca mais próxima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Este
Incidente de Desaforamento
foi proposto pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT
nos autos da ação penal movida contra
Renan do Carmo de Oliveira
,
pronunciado
porque teria cometido os crimes de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.826/2003).

A magistrada encaminhou os autos a esta Corte porque, em Sessão Plenária designada para 26.10.2021, durante a formação do Conselho de Sentença, verificou que “
estavam presentes, dentre jurados e suplentes, 23 (vinte e três) pessoas, sendo que 11 (onze) manifestaram de forma expressa possuir vínculo de amizade, parentesco com o réu, com a vítima ou com o d. advogado de defesa
”, circunstância que, por refletir o denominado “estouro de urna”, impediu a realização do julgamento (ID 159208740).

Na oportunidade, tanto o órgão acusatório, quanto a defesa técnica concordaram com a representação pelo desaforamento para a comarca mais próxima (ID 159208740).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
procedência
do pedido (ID 26735489), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Desaforamento. Instauração do incidente requisitada pela autoridade judiciária de primeiro grau. Anuência do Órgão Ministerial e da d. Defesa. Tentativa de Homicídio Qualificado. Sessão plenária. Formação do Conselho de Sentença prejudicada pelo efeito “estouro de urna”. Conduta da Juíza Presidente do Tribunal do Júri consentânea à posição do c. STJ, especificamente quanto à convocação de suplentes para formação do Conselho de Sentença, o qual restou prejudicado diante da notícia de que tanto o réu quanto a vítima são pessoas notórias na cidade. Jurados e suplentes sorteados que manifestaram possuir vínculo de amizade, parentesco com o réu, com a vítima ou com o d. advogado de defesa. Aresto da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Relevância da opinião do magistrado de primeiro grau, cujo contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do deslocamento. Premissa do STJ. Desaforamento recomendável.
Parecer pela procedência, observada a comarca mais próxima
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 12.11.2020,
Renan do Carmo de Oliveira
efetuou ao menos cinco disparos de arma de fogo contra
Mauro Cesar Ferreira Gomes
, que, graças ao rápido socorro prestado, conseguiu sobreviver.

Após as diligências investigatórias,
Renan do Carmo de Oliveira
foi denunciado e, mais tarde,
pronunciado
pela prática dos crimes de Tentativa de
Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.826/2003).

Com a preclusão da pronúncia, designou-se Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri para 26.10.2021. Contudo, o ato não se realizou e a Juíza Presidente representou pelo
desaforamento do julgamento
(ID 159208740).

Feita essa breve contextualização, vale recordar que nos
denominados crimes dolosos contra a vida, é possível deslocar a competência territorial, em detrimento dos critérios de fixação de competência elencados no art. 70 do CPP, de uma comarca para a outra, para que nesta seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri. É o chamado
desaforamento de julgamento
.

Trata-se, contudo, de medida excepcionalíssima, só admitida nas estritas hipóteses descritas no art. 427, do CPP, isto é, quando comprovado o
interesse da ordem pública
, existir dúvida sobre a
imparcialidade do Júri
ou até mesmo sobre a
segurança pessoal do acusado
.

No caso em tela, a representação pelo desaforamento se funda no “estouro de urna”, pois durante a fase de formação do Conselho de Sentença, a
Juíza Presidente do Tribunal do Júri verificou que,
dentre os 23 jurados e suplentes presentes na solenidade, 11 manifestaram expressamente possuir vínculo de amizade ou parentesco com o acusado, a vítima ou o advogado de defesa
, o que impediu a realização do julgamento.

Muito embora só se considere ocorrer o denominado “estouro de urna” quando não obtido o número mínimo de
sete
jurados para compor o Conselho de Sentença (art. 471 do CPP), é certo que a exclusão de quase metade dos jurados sorteados revela que tanto a vítima quanto o acusado e seu defensor técnico nutrem laços familiares, de amizade ou profissionais com muitos locais, o que inevitavelmente compromete a parcialidade dos jurados e a lisura do julgamento.

Assim, considerando-se que a magistrada, que vive na comunidade e está mais próxima dos fatos, é bastante enfática ao asseverar que a situação dos autos reclama o deslocamento da competência territorial, nada mais prudente e lógico do que endossar a sua deliberação e
acolher a representação pelo desaforamento
.

Essa também é a lição consolidada no Superior Tribunal de Justiça:
“
Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri
” (HC nº 307.963/PI).

A propósito, eis o que preleciona a doutrina:

“As provas normalmente são frágeis para apontar a parcialidade dos juízes leigos. Entretanto, é, dentre todos os motivos [para o desaforamento], em nosso entender, o principal, pois compromete, diretamente, o princípio constitucional do juiz natural. Não há possibilidade de haver um julgamento justo com um corpo de jurados parcial. Tal situação pode dar-se quando a cidade for muito pequena e o crime tenha sido gravíssimo, levando à comoção geral, de modo que o caso vem sendo discutido em todos os setores da sociedade muito antes do julgamento ocorrer. Dificilmente, nessa hipótese, haveria um Conselho de Sentença imparcial, seja para condenar, seja para absolver, visto que a tendência a uma postura ou outra já estará consolidada há muito tempo” (Nucci, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 837).

A Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas segue o mesmo caminho:

“DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DO JÚRI – ART. 427 DO CPP – REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.
A possível parcialidade dos jurados pode resultar de fundado receio que a periculosidade do réu lhes provoca, incluindo ameaças de arrebatamento de presos na comarca onde o julgamento ocorreria, impondo o desaforamento do julgamento para outra comarca, que proporcione maior segurança e limpidez da prestação jurisdicional
. Desaforamento procedente” (Desaf. 1010446-96.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 18.11.2022). Destaquei.

Enfim, como os autos contam com indicativos concretos e sólidos suficientemente capazes de colocar em xeque a imparcialidade do Corpo de Jurados, afigura-se recomendável promover o deslocamento da competência, nos exatos termos propostos pelo Juízo de origem.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer, julgo
procedente
a representação para determinar o
deslocamento da competência territorial e a consequente remessa dos autos da ação penal ao
Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023